Tribunal: TJBA
Processo: 8051777-98.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051777-98.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MICHELE DA SILVA MONTEIRO

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: MARISA LOJAS S.A.

Advogado(s)
:
CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS, FLAVIA ALMEIDA RIBEIRO PATRUS ANANIAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA JUNTADA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE RECURSO CABÍVEL. PRECLUSÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível contra sentença que julgou extinta demanda declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, sem resolução de mérito, em virtude do não cumprimento de determinação judicial que exigiu a juntada de procuração com firma reconhecida por autenticidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber (i) se o recurso de apelação é o meio adequado para impugnar decisão interlocutória não recorrida tempestivamente; (ii) se ocorreu preclusão sobre a matéria; e (iii) se a sentença de extinção deve ser mantida em face do descumprimento da determinação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Opera-se a preclusão temporal quando a decisão interlocutória não é impugnada pela parte por meio do recurso cabível, no momento oportuno, perdendo-se a faculdade de praticar determinado ato processual.
4 - O recurso de apelação não é o meio próprio para impugnar decisão interlocutória já atingida pela preclusão, não se prestando a justificar as razões que ensejaram o não cumprimento da determinação jurisdicional.
5 - A parte autora que deixa transcorrer o prazo processual concedido sem promover a interposição de agravo de instrumento nem o cumprimento da determinação judicial permite a ocorrência da preclusão, tornando impositiva a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO
6 - Recurso a que se nega provimento, mantendo-se a sentença de extinção.

Vistos, relatados e discutidos nestes autos do Recurso de Apelação, de número
8051777-98.2022.8.05.0001
, em que figuram como parte Apelante
MICHELE DA SILVA MONTEIRO

e como parte Apelada
MARISA LOJAS S.A.
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto do Relator.